Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-76.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação acidentária proposta por segurada em face do INSS, com pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de incapacidade laboral total e permanente decorrente de lesões ortopédicas. Laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral. Julgamento de improcedência.
2. Apelação da autora pleiteando: (i) a concessão do benefício de auxílio-doença; e (ii) subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização de nova perícia médica com especialista em ortopedia.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) se a autora faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença; e (ii) se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica com especialista em ortopedia.
III. Razões de decidir
4. O pedido de concessão de auxílio-doença não pode ser conhecido, pois já foi concedido administrativamente e configura inovação recursal, uma vez que o pedido inicial era exclusivamente de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.
5. O magistrado decide sobre a necessidade de produção de novas provas, nos termos do art. 370 do CPC, podendo indeferir aquelas que considere desnecessárias ou protelatórias.
6. O laudo pericial elaborado por médico do trabalho concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, sendo este profissional habilitado para avaliar a capacidade laborativa independentemente da especialidade da afecção alegada.
7. Não houve demonstração concreta de erro, omissão ou contradição no laudo pericial que justificasse a realização de nova perícia, tampouco parecer técnico fundamentado que indicasse a necessidade de avaliação por especialista em ortopedia.
8. A parte autora teve a oportunidade de apresentar questões e indicar assistente técnico, não o fazendo, o que exclui eventual cerceamento de defesa.
9. O descontentamento da parte com a conclusão pericial não configura fundamento suficiente para a anulação da sentença ou a reabertura da instrução processual.
IV. Dispositivo
10. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 480; Lei no 8.213/91, arts. 42, 59 e 129, parágrafo único.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1941308, 0731869-20.2023.8.07.0015, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1846335, 0717310-29.2021.8.07.0015, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgada em 04/10/2024; TJDFT, Acórdão 1736085, 0720296-55.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgada em 26/07/2023; TJDFT, Acórdão 1406518, 0712356-96.2019.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 03/10/2022.